Tribunal: STF
Processo: RE 86983
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
AÇÃO DEMARCATORIA. - DECISÕES QUE, NA VIGENCIA DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, DECLARAM HOMOLOGAR A AÇÃO OU O ACORDO TACITO DOS
INTERESSADOS E PROCEDENTES O PEDIDO DE DEMARCAR SEM O CUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NO ART. 957 DO MESMO CÓDIGO. SUPERFECTAÇÃO PROCESSUAIS.
DECISÃO PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 958 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
QUE, TENDO A VISTA ESTAREM ASSINALADOS NO SOLO OS RUMOS EXATOS,
JULGA IMPROCEDENTE A AÇÃO DE MARCATORIA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
COISA JULGADA, OFENSA SEQUER INVOCADA CUMPRIDAMENTE NA INTERPOSIÇÃO
DO EXTRAORDINÁRIO. - RECURSO NÃO CONHECIDO.